Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento do arresto cautelar (art. 301 do CPC), como medida constritiva de pré-penhora de bens do devedor para assegurar futura satisfação de crédito certo, exige a demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: plausibilidade do direito vindicado e demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, a parte autora não comprovou a presença dos requisitos cumulativos previstos do art. 300 do CPC, eis que não há nos autos comprovação do estado de insolvência ou a prática de atos, indene de dúvidas, que externem condutas fundadas na má-fé, fatos que poderiam justificar, casuisticamente, urgência no bloqueio ou inserção de restrições de ativos financeiros em face dos demandados.
3. Recurso conhecido e não provido.